Tribunal: TJDFT
Processo: 0729303-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. INÉRCIA. DECLARAÇÃO PESSOAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADVOGADO PARTICULAR. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. O art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil lecionam que incumbe ao relator fixar prazo para que a parte comprove a hipossuficiência econômica antes de analisar o benefício de gratuidade e, caso o benefício tenha sido indeferido, fixa-se novo prazo para recolhimento do preparo.
2. Está configurada a deserção do recurso quando a parte mantém-se inerte quanto ao comparecimento nos autos para comprovar o pagamento do preparo recursal no prazo concedido.
3. A declaração pessoal de vulnerabilidade econômica não se traduz em elemento suficientemente apto a comprovar, por si só, que a parte não detém recursos financeiros para pagamento das despesas processuais.
4. A presunção estabelecida à declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural ostenta natureza relativa. Art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
5. A assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício, entretanto os requisitos da justiça gratuita lastreiam-se no fato de a parte comprovar efetivamente sua vulnerabilidade econômica. Art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil.
6. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno por votação unânime. Faz-se necessário o reconhecimento de que a interposição do agravo interno ocorreu de forma abusiva ou protelatória para aplicação da sanção processual.
7. Agravo interno desprovido.